Tribunal: TJES
Processo: 5001564-73.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-73.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ROGERIO CAMPANA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001564-73.2024.8.08.0038
RECORRENTE:
PEDRO ROGÉRIO CAMPANA
RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO REPARO EM OFICINA CREDENCIADA. CARRO RESERVA FORNECIDO POR PERÍODO INFERIOR AO NECESSÁRIO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE BATERIA DANIFICADA DURANTE O PERÍODO DE REPARO. ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA (ART. 14, CDC). CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DE DANOS MORAIS ALÉM DE MERO DISSABOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Assim, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor responder pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

2. Conforme narrado e comprovado, o veículo do recorrente permaneceu em oficina credenciada por mais de 80 dias, ultrapassando o prazo máximo de 30 dias estabelecido na Circular SUSEP nº 621/2021 e previsto nas condições gerais da apólice. Embora tenha sido fornecido carro reserva, o benefício limitou-se a apenas 7 dias, revelando-se manifestamente insuficiente diante da demora excessiva.

3. Restou comprovado nos autos o dispêndio de R$596,84 pelo recorrente, referentes a transporte alternativo e à substituição da bateria danificada em decorrência da longa permanência do veículo parado. Tais despesas guardam nexo causal direto com a falha na prestação do serviço, impondo-se o ressarcimento.

4. A privação do veículo por mais de três meses, associada à ineficiência da seguradora em solucionar o sinistro e à recusa em fornecer suporte adequado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação relevante aos direitos da personalidade do consumidor. A jurisprudência pátria reconhece que atrasos desarrazoados em consertos de veículos segurados ensejam indenização por danos morais.

5. Considerando os parâmetros da razoabilidade, a natureza da conduta e o caráter pedagógico da indenização, fixo a compensação em

R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

6. Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e:
a)
condenar a recorrida ao ressarcimento de R$596,84 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;
b)
condenar a recorrida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros moratórios desde a citação.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)